Tribunal: STJ
Processo: 5011324-98.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713685 - RJ (2024/0293543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS
: SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIENTE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, um dos capítulos autônomos
do julgado ora agravado.
3. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer o
motivo pelo qual manteve o bloqueio, além de justificar que não se
trata de julgamento surpresa, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
4. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de
lei apontados como violados não contêm comando normativo capaz
de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Documento eletrônico VDA47715978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7084953b-3908-41c5-aa7f-0bc01f6c3a28

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
20/05/2025
26/05/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA47715978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/05/2025 14:44:16
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 7084953b-3908-41c5-aa7f-0bc01f6c3a28

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2713685 - RJ (2024/0293543-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS
: SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. DEFICIENTE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido
o seu recurso.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, um dos capítulos autônomos
do julgado ora agravado.
3. Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível
observar que o Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer o
motivo pelo qual manteve o bloqueio, além de justificar que não se
trata de julgamento surpresa, não se podendo confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
4. Não é possível conhecer do recurso especial quando os artigos de
lei apontados como violados não contêm comando normativo capaz
de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a
aplicação, por analogia, da Súmula 284 do STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por SEBASTIÃO EMILIO
DO VALLE NETO contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, neguei-lhe provimento,
considerando que não há negativa de prestação jurisdicional, além da incidência da
Súmula 83 do STJ e da Súmula 284 do STF (e-STJ fls. 1.292/1.299).
O agravante sustenta, em resumo, a negativa de prestação
jurisdicional, visto que "o Tribunal
se valeu de fundamento surpresa, pois sequer o
a quo
recurso de agravo tratou dessas questões justamente porque a decisão agravada na 1a
Instância tinha fundamentação diversa, o que implicou em afronta aos art. 9o, 10o e 933
do CPC" (e-STJ fl. 1.310).
Pugna pelo afastamento do óbice imposto pela Súmula 83 do
STJ, uma vez que ficou demonstrada a afronta aos dispositivos legais que tratam do
mérito em sentido estrito do recurso especial.
Aduz, ainda, que a decisão monocrática se equivoca ao aplicar a
Súmula 284 do STF por analogia, pois os dispositivos legais invocados no recurso
especial, como os artigos 850, 854, §§ 3o e 4o, e 917, § 1o do CPC, contêm comandos
normativos capazes de infirmar as conclusões do acórdão recorrido, demonstrando a
indevida negativa de vigência às normas invocadas pelo Tribunal a quo.
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.424.404/SP (Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
, DJe
), para a
20/10/2021
17/11/2021
aplicação da Súmula 182 do STJ no tocante aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Feitas essas considerações, constata-se que o presente agravo
interno não merece ser conhecido em relação à controvérsia acerca da extensão dos
efeitos da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC/2015, em que ficou consignado que
o posicionamento adotado pela Corte de origem está em consonância com a
jurisprudência deste Tribunal Superior, o que atraiu a aplicação da Súmula 83 do STJ.
Da leitura das razões do recurso, observa-se que a agravante deixou
de atacar devidamente esse fundamento, limitando-se a afirmar que não concorda com a
orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Na verdade, caberia o agravante apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão impugnada,
procedendo ao devido cotejo analítico, a fim de demonstrar que o entendimento do
STJ não se firmou no sentido do acórdão recorrido, ou, ainda, demonstrar a não
subsunção do caso concreto à jurisprudência citada no julgado ora combatido, o que não
ocorreu na espécie.
Quanto ao tópico, forçosa se apresenta a observância do contido no
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e na Súmula 182 do STJ.
No que remanesce (nulidade do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional e incidência da Súmula 284 do STF), verifico que os argumentos
recursais não são aptos a desconstituir a decisão ora agravada.
Cuidam os autos, na origem, de agravo de instrumento interposto
contra decisão que indeferiu a liberação dos valores bloqueados pelos sistema
SISBAJUD.
O Tribunal regional deu parcial provimento ao recurso, nos
seguintes termos (e-STJ fls. 129/132):
A agravante alega a existência de excesso de penhora, sob a alegação de que
os imóveis penhorados nos autos encontram-se avaliados em torno de R$ 21
milhões face o valor do débito originário correspondente a R$ 15.063.276,46.
Em análise aos autos originários, verifica-se que o executado ofereceu bens à
penhora no evento 14, PET1, tratando-se de dois imóveis de matrículas 23.895
(Gleba 1) e 23.896 (Gleba 2) do 1o RGI de Angra dos Reis - RJ.
Após a União pleitear, no evento 23, PET1, pela penhora de valores existentes
em aplicações financeiras ou títulos mobiliários, utilizando-se para tanto o
sistema SISBAJUD, até o limite do montante executado nos autos, o juízo
determinou pela tentativa de constrição de valores mediante SISBAJUD, haja
vista a preferência legal invocada pelo Exequente.
Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

No extrato do evento 41, SISBAJUD1 foi bloqueada a quantia de R$
84.309,78 (oitenta e quatro mil trezentos e nove reais e setenta e oito centavos).
O Executado se insurgiu quanto ao bloqueio efetivado mediante SISBAJUD,
sob a alegação de que a importância constrita seria ínfima frente ao valor da
dívida, além do que teria havido oferta de bem imóvel com valor suficiente
para a garantia do Juízo, recusado pela Exequente. O valor penhorado no
evento 62, DEMTRANSF2 foi depositado em conta judicial.
Foi efetuado o registro de circulação dos veículos no nome do Executado pelo
sistema RENAJUD no . evento 104, RENAJUD2. Despacho/decisão juntado
no evento 133, DESPADEC1 determinou expedição de mandado de penhora e
avaliação a recair sobre os imóveis oferecidos pelo executado em evento 14,
quais sejam, imóveis Matrículas 23.895 (Gleba 1) e 23.896 (Gleba 2) do 1o
RGI de Angra dos Reis - RJ. Somente no evento 196, CERT1 foi cumprido o
mandado, restando este positivo.
O laudo de avaliação do evento 196, CERT2, concluiu que os bens imóveis
penhorados possuem o valor de R$ 21.702.740.000 (vinte e um milhões
setecentos e dois mil setecentos e quarenta reais).
Verifica-se que a última atualização do débito exequendo aponta o valor de R$
16.235.143,33 ( evento 216, DOC2), em junho de 2023.
Pois bem.
Inicialmente, deve-se destacar que, consoante art. 907 do CPC, por
oportunidade da satisfação do crédito, "pago ao exequente o principal, os
juros, as custas e os honorários, a importância que sobrar será restituída ao
executado".
Assim, o resultado da alienação judicial do bem não se prestará unicamente à
satisfação do débito principal, sendo necessário, inclusive, atualizar o valor do
débito. Sustenta o agravante que a execução encontra-se provida de garantia
suficiente para a satisfação do débito tendo em vista a penhora dos imóveis
avaliados em R$ 21.702.740.000 (vinte e um milhões setecentos e dois mil
setecentos e quarenta reais).
Entretanto, vale destacar, que não se pode afirmar que eventual quantia
apurada na arrematação dos imóveis penhorados, serão suficientes a satisfazer
o débito executado, considerando o vultoso valor da dívida executada,
correspondente ao valor de R$ 16.235.143,33 (atualizado em 06/2023).
Neste sentido, em consulta aos autos originários, constata-se que
anteriormente à penhora dos imóveis foram bloqueados ativos financeiros do
executado na quantia de R$ 84.309,78 (evento 41, SISBAJUD1), objeto do
presente recurso.
Dispõe o art. 833, incisos IV e X, do CPC/15: [...]
Assim, as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40
salários-mínimos, são impenhoráveis, o que alcança, na época em que os
bloqueios foram efetuados, o valor de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil,
quatrocentos e oitenta reais), levando em consideração o salário mínimo de R$
1.212,00. (mil, duzentos e doze reais), conforme a lei no 14.358/2022.
Com efeito, o instituto da impenhorabilidade, atualmente previsto no referido
dispositivo legal, visa assegurar ao indivíduo o mínimo existencial para que a
penhora por meio eletrônico dos valores não coloque em risco a sobrevivência
Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

digna do executado. Destaca-se que o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que é impenhorável a quantia de até quarenta salários
mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, em conta corrente,
aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de
investimentos, conforme se depreende das ementas transcritas a seguir: [...]
Sendo assim, cabível a liberação da quantia bloqueada correspondente a 40 s.
m vigente à época do efetivo bloqueio com a devida correção. Ademais, in
casu, subsiste a penhora posteriormente realizada.
3. Conclusão Dessa forma, merece reforma a decisão agravada para
determinar liberação da quantia bloqueada nos autos correspondente a 40 s. m,
o que alcança, na época em que os bloqueios foram efetuados, o valor de R$
48.480,00 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais), devidamente
corrigidos, levando em consideração o salário mínimo de R$ 1.212,00. (mil,
duzentos e doze reais), conforme a lei no 14.358/2022.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.

Conforme assentado na decisão agravada, não há negativa de
prestação jurisdicional quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Da leitura do acórdão proferido no julgamento dos embargos de
declaração, constata-se que o Tribunal de origem foi expresso ao esclarecer o motivo
pelo qual manteve o bloqueio, além de justificar que não se trata de julgamento surpresa
(e-STJ fl. 173):
In casu, o embargante alega que o julgado se pautou em fundamentos sobre os
quais não teve oportunidade de se manifestar. Neste passo, destaque-se,
primeiramente, que "esse argumento de ofensa aos arts. 9o e 10, do CPC,
porém, não constitui ontologicamente uma omissão, ou qualquer outro vício
sindicável pela via dos embargos de declaração. Poderia ser considerado uma
forma tangencial de não-conformidade com o resultado do julgamento, o que
não se admite. Não se presta, tampouco, à exigência do prequestionamento
para a abertura da jurisdição dos Tribunais Superiores." (Relator Juiz Federal
Convocado ADRIANO SALDANHA GOMES DE OLIVEIRA, juntado aos
autos em
). De toda forma, não procede a alegação de violação ao
10/02/2023
princípio da vedação à decisão surpresa.
Após o resultado da penhora online (evento 41, SISBAJUD1), foi efetuado
reforço de penhora, mediante constrição dos bens imóveis ofertados pelo
executado (evento 196), seguindo-se requerimento de liberação dos valores
bloqueados via Sisbajud (e de liberação no Renajud), por excesso de penhora
(evento 199), o que é reiterado nos eventos 204 e 225.
A decisão agravada, por seu turno, indeferiu o pleito de desbloqueio do valor
constrito, pois a constrição é anterior à penhora do bem imóvel, ocorrida em
reforço de penhora (já que a quantia bloqueada era insuficiente), e que,
Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

ademais, a penhora em dinheiro prefere às demais, sendo deferido, portanto,
apenas a retirada de restrição de transferência dos veículos, ante a integral
garantia por intermédio das demais constrições (evento 228).
Desse modo, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na
fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal
apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se
podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, consoante entendimento jurisprudencial pacífico, o órgão
julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas
partes para expressar a sua convicção, notadamente quando encontrar motivação
suficiente ao deslinde da causa. Nesse sentido: AgInt no AREsp 520.705/SC, Relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
e REsp 1.349.293/SP,
6/10/2016
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
14/8/2018
Além disso, os arts. 9o, 10o, 850, 854, §§ 3o e 4o, 917, § 1o, e 933
do CPC/2015, indicados como violados, de fato, não contêm comando normativo capaz
de infirmar o fundamento do acórdão atacado, o que atrai a Súmula 284 do STF,
devidamente aplicado ao caso.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno
e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47161891 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/04/2025 18:13:37
Código de Controle do Documento: f80c298e-9fcb-494d-a975-89b22a53100a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.713.685 / RJ
Número Registro: 2024/0293543-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113249820234020000 50281168720224025101
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS : SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SEBASTIAO EMILIO DO VALLE NETO
ADVOGADOS : SANDRA PISTOR - RS026413
MÁRCIO FREZZA SGARIONI - RS046628
MARY SANTOS DE MELO - RJ143540
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RS095770
SAMANTHA POSSAMAI PISTOR - RJ198348
Documento eletrônico VDA47705825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 2822174e-7a8c-49a5-a304-1ebea0c91d45

MARCIO FREZZA SGARIONI - RJ215863
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
20/05/2025
26/05/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47705825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:28:41
Código de Controle do Documento: 2822174e-7a8c-49a5-a304-1ebea0c91d45